Tribunal: TCU
Processo: 011.503/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4482/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União , reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, bem como com base nos pareceres constantes dos autos, ACORDAM , por unanimidade, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de pensão militar em favor de Cricia Medeiros Jordan, com a ressalva prevista no § 4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, nos seguintes termos: " Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir ." b) consignar que o benefício pensional deve continuar sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial , conforme verificado na ocasião de sua análise por este Tribunal. 1. PROCESSO TC- Processo 011.503/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Cricia Medeiros Jordan (XXX.852.504-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.